Tribunal: TJES
Processo: 5000639-73.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000639-73.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JACIANE CANDAL FERNANDES e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE AFASTADA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da colegialidade diante da autorização do julgamento monocrático na
hipótese do art. 932, III, do CPC, bem como considerando que a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade

2. Ao contrário do afirmado, não foi alegada em primeiro grau a ausência de provas que os problemas sanados pelos orçamentos colacionados tenham sido causados por qualquer conduta da Concessionária Agravante como fundamento da impugnação da ocorrência de danos materiais.

3. Em relação ao pedido de indenização por danos morais a parte Apelante somente apresentou alegações genéricas de inocorrência de conduta ilícita, sem contestar especificamente os fatos narrados na inicial.

4. Restou assentado na r. sentença apelada que a contestação apresentada pela concessionária ora agravante apresenta fundamentos genéricos e refere-se até que devolução de valores a título de danos materiais pleiteada seria relativa a “fatura resultante do consumo irregular de energia elétrica”, matéria fática completamente desconexa com o pedido e causa de pedir da demanda de origem.

5. A dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau, em especial, no caso dos autos, na Contestação, sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, é expressamente vedada pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

6. Restou configurada a inovação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância.

7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os embargos de declaração.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida
m
-se de
recurso
s
de

AGRAVO
INTERNO
interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e
de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por JACIANE CANDAL FERNANDES e OUTRO
em face d
a Decisão Monocrática
proferida no Id
4565539 que
não
conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Em suas razões
(Id 4683142)
, a agravante EDP suscita, preliminarmente,
a ocorrência de cerceamento de defesa e ferimento do princípio da colegialidade. No mérito, defende que
não há que se falar em inovação recursal pois os
fundamentos invocados na apelação para fins de buscar a reforma da sentença da primeira instância que lhe foi desfavorável, guardam total relação com o teor da contestação e da sentença que se busca a reforma.

A parte embargante, por sua vez,
alega
que a Decisão Monocrática padece do vício de omissão, uma vez que não se manifestou sobre o pleito apresentado em sede de contrarrazões à apelação de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, bem como em perdas e danos e por litigância de má-fé (Id 4565539).

Contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC (Id 4801459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado,
trata
-se de
AGRAVO
INTERNO
interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e
de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por JACIANE CANDAL FERNANDES e OUTRO
em face d
a Decisão Monocrática
proferida no Id
4565539 que
não
conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante.

A
parte agravante
suscita, preliminarmente,
a ocorrência de cerceamento de defesa e ferimento do princípio da colegialidade. No mérito, defende que
não há que se falar em inovação recursal pois os
fundamentos invocados na apelação para fins de buscar a reforma da sentença da primeira instância que lhe foi desfavorável, guardam total relação com o teor da contestação e da sentença que se busca a reforma.

A parte embargante, por sua vez,
alega
que a Decisão Monocrática padece do vício de omissão, uma vez que não se manifestou sobre o pleito apresentado em sede de contrarrazões à apelação de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, bem como em perdas e danos e por litigância de má-fé (Id 4565539).

PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

Arguiu o agravante a nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa e por violação ao princípio da colegialidade, em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo 932, do CPC.

Sem maiores delongas, não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados ou de
cerceamento de defesa,
porquanto é
expressamente autorizado
o julgamento monocrático
do recurso
quando manifestamente inadmissível, como no caso vertente
em que verificada a inovação recursal
,
conforme disposto n
o art. 932, incisos III do CPC/2015.

Outrossim
, a possibilidade de interposição de agravo
interno
, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade (STJ; AGRG no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Portanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante requer a reforma da decisão aduzindo
que
não há que se falar em inovação recursal pois os
fundamentos invocados na apelação para fins de buscar a reforma da sentença da primeira instância que lhe foi desfavorável, guardam total relação com o teor da contestação e da sentença que se busca a reforma.

P
ois bem, analisando detidamente os autos, conclui-se que ao contrário do afirmado,
não foi
alegada
em primeiro grau
a ausência de provas que os problemas sanados pelos orçamentos colacionados tenham sido causados por qualquer conduta da Concessionária A
grava
nte
como fundamento da
impugna
ção

d
a ocorrência de danos materiais.

De igual modo
,
quanto
ao pedido de indenização por danos morais a parte Apelante somente apresentou alegações genéricas de inocorrência de conduta ilícita, sem
contestar
especificamente os fatos narrados na inicial.

Inclusive,
restou

assent
ado na r. sentença apelada
que
a
contestação apresentada pel
a concessionária
ora
a
grav
ante apresenta fundamentos
genéricos
e
refere-se
até
que
devolução de valores a título de danos materiais pleiteada seria relativa a “
fatura resultante do consumo irregular de energia elétrica
”,
matéria fática
completamente
desconexa com o pedido e causa de pedir da demanda
de origem
.

Desta feita, a
dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau, em especial, no caso dos autos, na Contestação,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior,
é expressamente
vedada
pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

Portanto
,
conclui
-se que
restou configurada
a
inovação recursal
,

ensejando
o não conhecimento do recurso,
pois as questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância.

Por fim, em relação ao pedido de
condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, bem como em perdas e danos e por litigância de má-fé
manejados em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer foi conhecido, e reiterados nas contrarrazões ao agravo interno, igualmente não mere
ce conhecimento, diante da inadequação da via eleita, uma vez que qualquer pleito condenatório ou de reforma devem ser objeto de recurso próprio.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
mantendo incólume a decisão
monocrática
.

J
ulgo prejudicados os embargos de declaração.

Deixo
de condenar a agravante ao pagamento da multa estabelecida no artigo 1.021, §4º, do CPC, salientando que a reiteração das razões já apreciadas e afastadas tanto na decisão monocrática como no agravo interno em sede de embargos de declaração podem ensejar a cominação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 20.06.23.